Tribunal: TJMT
Processo: 0002202-63.2019.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002202-63.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.385.331-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.385.331-78 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando pena de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 764 dias-multa, insurgindo-se exclusivamente quanto à fração adotada para exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pena-base decorrente da valoração negativa dos maus antecedentes deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, em substituição à fração de 1/8 aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade vinculada do julgador, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada.

4.

A valoração negativa dos maus antecedentes foi corretamente reconhecida, com base em condenação definitiva anterior aos fatos, sem configuração de
bis in idem
.

5.

A escolha da fração de 1/8 para exasperação da pena-base carece de fundamentação específica que a justifique.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, como critério orientador, a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.

7.

Ausente justificativa concreta para adoção de patamar diverso, impõe-se a adequação da fração de aumento da pena-base para 1/6, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

8.

Readequada a pena-base, mantêm-se inalteradas as demais fases da dosimetria, resultando no aumento da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A exasperação da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo fundamentação específica que justifique patamar diverso. 2. A adoção de fração inferior ou diversa do parâmetro jurisprudencial exige motivação concreta, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC no 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 01.06.2021; STJ, PET no REsp no 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

SIDNEY PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002202-63.2019.8.11.0078, que
condenou
o réu
SIDNEY PEREIRA DA SILVA
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, unitariamente estabelecidos na fração mínima legal.

Nas razões recursais (ID 309817418), o Órgão Ministerial pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente no que se refere ao
quantum

de
exasperação da pena-base
, sustentando que a majoração decorrente da vetorial dos
maus antecedentes
,

deve se dar na
fração de 1/6, e não de 1/8.
Aduz que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa (ID 309817430), nas quais se requer o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a reprimenda fixada na sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos (ID 314834892), opinou pelo

provimento
do apelo
interposto pelo Ministério Público, a fim de que a fração de aumento da pena-base seja readequada para 1/6, conforme jurisprudência pacificada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O TO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
SIDNEY PEREIRA DA SILVA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) No dia 26/06/2019, por volta das 16h, na Rua Curiango, Bairro Águas Claras, no local conhecido como “ZBM” ou “Cinzeiro”, nesta urbe, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo 07 (sete) porções de substância análoga à maconha com peso aproximado de 59,9g (cinquenta e nove gramas e nove miligramas) para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Consta do incluso caderno investigativo que a Polícia Militar recebeu denúncia narrando que, na data e horário descritos acima, havia uma pessoa comercializando drogas na região da “ZBM”, inclusive tendo o denunciante detalhado aos policiais as características físicas e vestimentas.

Munidos com a informação a Polícia Militar deslocou-se ao local e, em rondas na proximidade, encontraram o acusado com a mesma descrição feita pelo denunciante, onde o abordaram e revistaram.

Na ocasião, os militares encontraram com o réu seis porções de substância análoga à maconha com peso aproximado de 58g (cinquenta e oito gramas) e mais uma pequena quantidade esfarelada de substância análoga à maconha que o denunciado tentou dispensar, totalizando o peso aproximadamente 59,9g (cinquenta e nove gramas e nove miligramas), além de R$71,00 (setenta e um reais), ocasião em que o prenderam em flagrante delito e conduziram-no para a Delegacia de Polícia Civil.

Importante destacar que o acusado já possui vários registros criminais como demonstram seus antecedentes, sendo a maioria deles pelo crime de tráfico de drogas.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória. (...)” –
DENÚNCIA, ID 309816387, p. 30-32.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

O recurso interposto pelo Ministério Público limita-se à insurgência contra a dosimetria da pena, especificamente no que concerne à fração adotada pelo juízo de origem para a majoração da pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial atinente aos
maus antecedentes
.

Sustenta o órgão ministerial que o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável, a exasperação da pena-base deve observar, como parâmetro ordinário, a fração de
1/6 (um sexto)
, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a adoção de critério diverso. Postula, assim, a reforma da sentença nesse ponto específico.

O apelo
comporta acolhimento
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância restringe-se, portanto, à definição da fração adequada a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, em decorrência do reconhecimento dos
maus antecedentes
do réu
Sidney Pereira da Silva
.

Na sentença condenatória (ID 309817416), ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado singular reconheceu como desfavorável ao acusado o vetor dos
maus antecedentes
, tendo em vista a existência de condenação definitiva nos autos no 0003046-67.2018.8.11.0039, relativa a fato ocorrido em 19/09/2018 – portanto anterior aos fatos destes autos – com trânsito em julgado em 06/03/2020.

Com base nisso, promoveu a exasperação da pena-base mediante a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o mínimo legal, fixando-a em
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, consoante trechos do édito judicial,
in verbis
:

“[...] Verifico que, conforme folha de antecedentes (ID 161036358) o condenado possui antecedentes criminais, uma vez que restou comprovada a existência de 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, processo de n. 0000249-13.2012.8.11.0045 (transitou em julgado em 23/07/2015), processo de n. 0000812-13.2013.8.11.0064 (transitou em julgado em 24/03/2014) e processo de n. 0003046-67.2018.8.11.0039 (transitou em julgado em 06/03/2020).

Importante destacar, que o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ. Nesse sentindo, veja o julgado:

(...) Inexiste ofensa à Súmula n. 241 ⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência (...) HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016.

[...]

Portanto, considerando que a réu condenação definitiva nos autos de n. 0003046-67.2018.8.11.0039, por fato ocorrido em 19/09/2018 (anterior aos fatos destes autos), com trânsito em julgado em 06/03/2020, reconheço a circunstância judicial desfavorável, eleito a fração de 1/8 (um oitavo),
FIXO a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
. [...]” –
SENTENÇA, ID 309817416, p. 11.

É consabido que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada do julgador
, a qual deve ser exercida em consonância com os limites legais e com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

Tal discricionariedade, contudo, não se confunde com arbítrio, exigindo-se do magistrado motivação concreta e suficiente para a escolha do
quantum
de aumento ou diminuição em cada uma das fases da dosimetria, de modo a permitir o controle jurisdicional da legalidade e da adequação da sanção imposta.

No caso sob exame, verifica-se que, embora corretamente reconhecida a existência de
maus antecedentes
, o juízo de origem deixou de apresentar fundamentação específica apta a justificar a adoção da fração de
1/8 (um oitavo)
, em detrimento de outros parâmetros consagrados pela jurisprudência, especialmente o de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal.

Com efeito, no tocante à quantificação do incremento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, embora inexista critério matemático rígido imposto pelo legislador, é legítima a utilização de parâmetros orientadores, desde que compatíveis com as peculiaridades do caso concreto e devidamente fundamentados, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Nesse contexto, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual se mostra adequada, como regra geral, a majoração da pena-base em
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou, alternativamente, em
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial desfavorável, conforme precedentes como o
AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021 e a PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021.

Assim, embora seja juridicamente admissível a adoção de fração diversa, tal opção reclama motivação concreta e individualizada, o que não se verifica na hipótese em análise. Ausente justificativa específica para a utilização da fração de 1/8 sobre o mínimo legal, impõe-se a adequação do critério adotado ao parâmetro jurisprudencial ordinariamente aplicado.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Egrégia Corte que corrobora o entendimento ora adotado:

4.
O c. STJ considera razoável e proporcional à exasperação da pena basilar na fração de 1/6 (um sexto) em relação ao mínimo legal, que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5.[...]”. (N.U 1003269-09.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025). Destaquei.

Considerando-se, portanto, que a pena mínima cominada ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) é de
5 (cinco) anos de reclusão
, e que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, mostra-se proporcional e juridicamente adequada a exasperação da pena-base em
1/6 (um sexto)
, o que corresponde ao acréscimo de
10 (dez) meses
.

Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em substituição àquela fixada na sentença.

Mantidas inalteradas as demais fases da dosimetria, a pena definitiva imposta ao réu
SIDNEY PEREIRA DA SILVA
passa a ser de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais o pagamento de
785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n. 0002202-63.2019.8.11.0078, a fim de alterar a fração de incremento da pena-base à conta da configuração dos maus antecedentes, reajustando-se a pena final e definitiva do apelado
Sidney Pereira da Silva
para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantidos os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026